Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-68.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento do concurso formal impróprio, em lugar do próprio – Não cabimento – Ausência de demonstração de desígnios autônomos – Recursos das defesas – Nulidade pela ausência de perícia na res e na arma – Rejeitada – Ausência de previsão legal – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Prova segura e

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo majorado – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento do concurso formal impróprio, em lugar do próprio – Não cabimento – Ausência de demonstração de desígnios autônomos – Recursos das defesas – Nulidade pela ausência de perícia na res e na arma – Rejeitada – Ausência de previsão legal – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Prova segura e coesa – Desclassificação da conduta para furto – Não cabimento – Demonstrada a grave ameaça caracterizadora do roubo – Afastamento do concurso de agentes e emprego de arma – Parcial provimento – Laudo pericial demonstrou inaptidão da arma apreendida para disparo – Tentativa – Impossibilidade – Apelantes detidos já distantes do local dos fatos – Apelos defensivos parcialmente providos, com afastamento do emprego de arma e redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500078-68.2020.8.26.0599, da Comarca de Tietê, em que são apelantes/apelados
FELIPE VINICIUS DE LIMA DA SILVA e FABIANA FLORES FAGUNDES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar de nulidade, negaram provimento ao recurso do Ministério
Público e deram parcial provimento aos apelos defensivos, a fim de, afastada a
majorante do emprego de arma, reduzir a pena de FABIANA FLORES
FAGUNDES para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, e de FELIPE VINICIUS DE LIMA
DA SILVA para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500078-68.2020.8.26.0599
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO,
FELIPE VINÍCIUS DE LIMA DA SILVA e
FABIANA FLORES FAGUNDES
COMARCA DE TIETÊ 2a VARA
VOTO No 35.400
APELAÇÃO
Roubo majorado
Recurso do Ministério
Público Reconhecimento do concurso formal impróprio, em
lugar
do
próprio

Não
cabimento

Ausência
de
demonstração de desígnios autônomos
Recursos das
defesas Nulidade pela ausência de perícia na res e na arma
Rejeitada
Ausência de previsão legal
Absolvição por
fragilidade probatória
Impossibilidade
Prova segura e
coesa
Desclassificação da conduta para furto
Não
cabimento Demonstrada a grave ameaça caracterizadora do
roubo
Afastamento do concurso de agentes e emprego de
arma
Parcial provimento
Laudo pericial demonstrou
inaptidão da arma apreendida para disparo
Tentativa

Impossibilidade Apelantes detidos já distantes do local dos
fatos
Apelos defensivos parcialmente providos, com
afastamento do emprego de arma e redução das penas.
A r. sentença de fls. 298/306, cujo relatório
se adota, condenou FELIPE VINÍCIUS DE LIMA DA SILVA e
FABIANA FLORES FAGUNDES ao cumprimento, o primeiro, da pena
de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 25
(vinte e cinco) dias-multa e, a última, ao cumprimento da pena de 12
(doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, ambos no valor unitário
mínimo legal e no regime inicial fechado, como incursos no artigo
157, § 2o, II e § 2o-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
3
Inconformados, apelam as partes
Pretende
o
Ministério
Público
o
reconhecimento do concurso formal impróprio, aplicando-se a regra
do cúmulo material das penas (fls. 338/343).
Felipe requer a absolvição por fragilidade
probatória ou a desclassificação da conduta para aquela atinente ao
crime de furto. Alternativamente, pede o afastamento do emprego de
arma e do concurso de agentes, o reconhecimento e aplicação das
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, além da
redução do aumento aplicado na terceira fase da dosagem da pena
(fls. 320/334).
Fabiana argui nulidade do processo, por
ausência de perícia na res e na arma utilizada. No mérito, bate-se
pela absolvição, ao argumento de ausência de provas, contentando-
se, subsidiariamente, com a desclassificação da conduta para furto
tentado, com aplicação exclusivamente da pena de multa (fls.
370/372).
Recursos bem processados e com respostas
(fls. 344/350, 367/369 e 398/402), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recuso ministerial e pelo parcial
provimento dos apelos defensivos, para afastar o aumento da pena
relativo ao emprego de arma de fogo, reduzindo as penas aplicadas
(fls. 417/431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
4
É o relatório.
Rejeito a preliminar de nulidade por ausência
de perícia na res furtiva e na arma utilizada na prática do crime.
Inexiste
previsão
legal
que
torne
imprescindível, para comprovação da materialidade delitiva, a
realização de perícia da res furtiva, quando recuperada, ou da arma
utilizada.
Quando muito, a ausência de perícia da arma
poderia ensejar, em tese, o afastamento da majorante. Mas, no caso
em tela, foi realizada perícia, como se verifica do laudo acostado aos
autos (fls. 390/393).
Rejeitada a preliminar, passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 15 de
janeiro de 2020, por volta das 15 horas, na Praça Nossa Senhora
Aparecida, 160, cidade de Jumirim e comarca de Tietê, os apelantes,
previamente ajustados, agindo em concurso e com identidade de
propósitos com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo contra as vítimas Beatriz Oliveira da Silva e João
Antonio de Moraes, 01 (um) celular pertencente a Beatriz, a quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais) pertencente a João e a quantia de R$
310,00 (trezentos e dez reais) pertencente à sorveteria de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
5
de Nair Gaglio Carducci.
Apurou-se que os apelantes e demais agentes
se dirigiram ao estabelecimento comercial, no veículo VW/Saveiro,
onde Felipe e os dois comparsas não identificados desembarcaram,
tendo Fabiana permanecido no seu interior, dando cobertura e
pronta fuga aos comparsas.
Felipe e um dos comparsas não identificados
entraram na sorveteria, sinalizando para que a funcionária Beatriz
permanecesse em silêncio, e se encaminhou para a lotérica, que fica
nos fundos do prédio. Ato contínuo, o segundo comparsa não
identificado entrou na sorveteria, anunciando assalto, e exigiu que as
vítimas João e Beatriz entregassem dinheiro e celular.
Beatriz entregou o dinheiro do caixa do
estabelecimento e seu celular, enquanto João entregou R$ 50,00
(cinquenta reais) ao roubador.
Em seguida, Felipe e os comparsas não
identificados entraram no veículo, que era conduzido por Fabiana,
evadindo-se todos do local.
Os dois comparsas conseguiram fugir sem
ser identificados, mas Fabiana e Felipe foram perseguidos e presos
por policiais militares.
No veículo foram encontrados a quantia de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e um cano
metálico, aparentando se tratar de simulacro de arma de fogo. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
6
local dos fatos foi encontrado o revólver usado pelos roubadores.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/11), o boletim de ocorrência (fls. 12/16), os autos de exibição,
apreensão e entrega (fls. 17/19), a cópia da gravação feita no local
dos fatos (fls. 412) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
A autoria, igualmente, emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogados
durante
a
lavratura
do
flagrante, Felipe preferiu o silêncio (fls. 08/09).
Fabiana, por sua vez, negou a imputação.
Alegou que trafegava pela Raposo Tavares e decidiu parar para
comprar água mineral, oportunidade em que quatro indivíduos que
conversavam com o vendedor de água lhe apontaram uma arma, um
deles entrou no veículo e os outros três na caçamba, ordenando-lhe
que dirigisse na direção que indicassem.
Em Jumirim permaneceu na praça, sob
ameaça de um dos indivíduos, o qual portava um revólver, enquanto
os outros três saíram e retornaram correndo, depois de algum tempo,
ordenando-lhe que entrasse no carro e lhes desse fuga rapidamente.
Em determinado ponto do trajeto, avistaram uma viatura, instante
em que o indivíduo que estava ao seu lado e os dois que estavam na
caçamba pularam do carro em movimento, permanecendo apenas a
interroganda e Felipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
7
Negou que houvesse dinheiro no veículo,
explicando que o cano duplo era de uma banheira de criança e estava
no seu carro havia bastante tempo (fls. 10/11).
Em Juízo, Fabiana manteve a negativa, mas
alterou a versão inicial. Aduziu que na véspera recebeu ligação de um
rapaz solicitando serviço de frete de eletrodomésticos de Jumirim
para Sorocaba, o que aceitou fazer por R$ 300,00 (trezentos reais).
Por volta das 15 horas, pegou dois dos
rapazes em Sorocaba, onde mora, e mais à frente parou para que o
terceiro embarcasse. Chegando em Jumirim, parou em uma
lanchonete, comprou um refrigerante e o bebeu na praça, enquanto
dois dos rapazes saíram e um ficou um pouco longe, “olhando com
cara brava”.
Depois de tomar o refrigerante, manobrou o
carro e, nesse instante, os dois que tinham saído chegaram correndo.
Um dos rapazes pulou na caçamba e dois entraram no carro,
mandando correr, mas o carro não corria. Quando os rapazes
perceberam a aproximação da viatura policial, dois pularam no mato
e um foi preso, não se tratando do mesmo que permaneceu consigo
na praça.
Não viu a apreensão de dinheiro no carro. Se
havia algum dinheiro, não lhe pertencia. Não chegou a receber pelo
serviço de frete e não havia cabo ou cano na Saveiro.
Perguntada sobre o motivo de ter contado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
8
versão totalmente diferente na Delegacia, alegou que pode ter falado
outra coisa porque estava nervosa e com muito medo (gravação
anexada às fls. 412).
Já Felipe confessou em Juízo a prática do
roubo, alegando que “devia para os caras e teve que roubar para
pagar”, não tendo outra opção e não podendo falar seus nomes.
Asseverou que Fabiana participou do roubo
como piloto e que ela lhe pediu para “segurar o BO”. Além dela e do
interrogando, havia outros dois indivíduos. Contou que Fabiana os
buscou em Sorocaba, estando o interrogando e um menor de idade
com armas. Os três entraram na sorveteria e Fabiana os aguardou
dois quarteirões antes.
Na sorveteria, pegou o celular de um cliente,
entregou a arma na mão dele e saiu correndo. Havia tirado as balas
do revólver e chegou perto da vítima para ela entender que era para
pegar a arma, que entregou e saiu correndo. Os três correram para o
carro e deixaram o local. Quando viram a Polícia, o pequenininho e o
outro pularam do carro e fugiram.
Os R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) que
estavam no porta-luvas tinham sido guardados pelo indivíduo maior.
Fabiana era conhecida de um dos outros dois roubadores e tinha a
função de os levar até o local, aguardar e propiciar a fuga (gravação
anexada às fls. 412).
E o conjunto probatório coligido, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
9
verá, firmou-se em desfavor dos dois apelantes.
Com efeito.
A vítima Beatriz Oliveira da Silva contou que
estava no balcão da sorveteria quando três homens entraram e
fizeram sinal para que ficasse quieta. Não viu se estavam armados.
Dois assaltantes foram para a lotérica, um
pegou seu celular e mandou abrir a gaveta do dinheiro, de onde ele
levou R$ 300,00 (trezentos reais), e depois fugiram correndo. Também
foi roubado dinheiro de um cliente que estava sendo atendido na
lotérica.
Conseguiu ver o rosto de um dos assaltantes,
mas não fez reconhecimento na Delegacia. Não viu se havia uma
mulher entre os agentes. Avistou Felipe na tela de videoconferência e
não o reconheceu como um dos roubadores (gravação anexada às fls.
412).
A vítima João Antonio de Moraes aduziu que
estava aguardando atendimento na fila da lotérica quando um rapaz
entrou anunciando assalto e pegou os R$ 50,00 (cinquenta reais) que
segurava para pagar a prestação do celular. Outro rapaz entrou,
pulou na porta, não conseguiu abrir e saiu correndo, mas o que o
abordou apontava o revólver contra sua cabeça e, então, fez com que
ele o apontasse para cima, para evitar ser atingido caso disparasse.
O rapaz estava assustado e soltou a arma,
que era pesada e caiu no chão. Pegou-a, colocou na mesa e saiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
10
tempo de ver três homens correndo, vindo a saber depois, por
comentários, que eles entraram em um carro. O dinheiro subtraído
lhe foi devolvido pelo rapaz da lotérica.
Pela tela de videoconferência, avistou o
apelante e disse ser bem parecido com o indivíduo que o assaltou, o
qual, na ocasião, estava com barba e usava boné (gravação anexada
às fls. 412).
A testemunha Maria Eliene da Silva discorreu
que fazia atendimento na lotérica e viu um moço ir para cima do
cliente, mandando ficar quieto e anunciando assalto, enquanto outro
rapaz ficou na sorveteria. Correu para checar se a porta da parte
reservada da lotérica estava fechada e quando voltou para o balcão o
cliente já estava com a arma do assaltante. Não se recordou dos
rostos dos indivíduos, mas disse que ambos eram morenos e usavam
bonés (gravação anexada às fls. 412).
Paulo
Roberto
Azeredo,
proprietário
da
lotérica instalada dentro da sorveteria, informou que estava
trabalhando nos fundos da lotérica quando a funcionária gritou que
era um assalto, mas só teve tempo de ver duas pessoas correndo. Viu
as imagens gravadas pela câmera e entregou uma cópia na Delegacia,
nas quais se vê o cliente reagindo e derrubando a arma de um dos
roubadores, tratando-se do mesmo que foi preso em menos de 10
(dez) minutos, estando ainda com as mesmas roupas que apareceram
nas imagens, sendo possível identificá-lo também pela fisionomia. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
11
recuperado o dinheiro subtraído da sorveteria.
Estava com a vítima Beatriz quando ela
reconheceu, na Delegacia, o rapaz que estava preso. Pela tela de
videoconferência, disse acreditar ser o apelante a mesma pessoa que
viu nas filmagens e na Delegacia de Polícia (gravação anexada às fls.
412).
O policial militar Tales Robert de Moraes
relatou ter sido comunicado sobre o roubo na lotérica e que os três
agentes haviam fugido em uma Saveiro, na direção de Cerquilho,
deixando cair no local uma arma de fogo.
O veículo descrito foi abordado, sendo
Fabiana a condutora e estando Felipe na carroceria. No porta-luvas
havia a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em
dinheiro e na carroceria havia um cano duplo, aparentando se tratar
de um simulacro de arma de fogo. Fabiana disse que estava grávida e
foi conduzida à Santa Casa duas vezes, tendo em ambas se negado a
fazer o exame médico.
Soube que havia uma gravação feita no local
dos fatos, mas não a viu. Recordou-se que a testemunha Paulo e a
funcionária Beatriz prontamente reconheceram Felipe como um dos
roubadores (gravação anexada às fls. 412).
O policial militar Irineu Aparecido Brusarosco
ratificou integralmente a fala de seu colega de farda, acrescentando
que uma cópia da gravação feita pelas câmeras foi cedida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
12
proprietário da lotérica à Polícia Civil, na qual era possível ver que o
indivíduo detido usava as mesmas roupas de um dos roubadores.
Frisou que Beatriz foi muito segura no reconhecimento do detido e
declinou apelido do outro agente, que seria antigo morador da cidade
(gravação anexada às fls. 412).
Maria Eduarda Flores Fernandes, sobrinha
da corré Fabiana, asseverou ter ouvido dela que foi ameaçada quando
fazia um frete para três pessoas, mas não soube explicar detalhes.
Não conhecia Felipe e acreditava que a acusada também não o
conhecia (gravação anexada às fls. 412).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade probatória, uma vez que restaram
plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas em
relação aos dois apelantes, principalmente se considerados a
confissão de Felipe, as declarações das vítimas, os depoimentos dos
policiais militares e a apreensão do dinheiro subtraído no veículo de
Fabiana, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
E a confissão judicial de Felipe assume papel
de extremo relevo para o deslinde do feito, em especial quando
robustecida, como no caso, por elementos outros de convicção.
Nesse sentido, deve ser destacado aresto do
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:
“A
confissão
judicial
constitui
elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
13
seguríssimo de convicção, mormente quando o acusado
admite, amplamente e sem rebuços, a prática criminosa”
(Apelação no 1249195/1, Rel. Souza Nery, j.
27.07.01).
De outra banda, a increpação que fez, sem se
eximir de responsabilidade, constitui valioso elemento de prova de
autoria em relação a Fabiana, mormente quando não contrariada por
outras provas colhidas no curso da instrução criminal, tal como
ocorreu no presente caso. Aliás, muito pelo contrário, já que ela
apresentou duas versões totalmente diferentes com o objetivo de
exculpar-se da imputação, o que torna sua fala desprovida de
credibilidade.
Confira-se, a propósito a jurisprudência
nesse sentido:
“A delação de co-réu, que também se incrimina
da prática da empreitada criminosa, merece ser tratada
com credibilidade, fazendo prova da participação do
agente" (RT 812/588 grifei).
“A DELAÇÃO de co-réus, que se auto-acusam,
enredando a participação de outras pessoas na prática
dos crimes, assume eficácia probatória se ela está
confortada por outros elementos de prova” (RT-752/567
grifei).
E inexiste nos autos qualquer elemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
14
prova que possa macular as falas das vítimas.
Como se sabe, em se tratando de crime de
roubo a palavra das vítimas se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teriam elas proveito algum em mentir,
constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para a
solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima
de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Não se olvide que os policiais, civis ou
militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
15
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS
VALIDADE DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso (precedentes)” (AgRg no
AREsp 1.142.626/SP 5a Turma Relator MIN.
FELIX FISCHER Julgamento em 28/11/17, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
16
de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
testemunhos dos policiais militares nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma firme e plenamente coincidente com as demais
provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que as testemunhas tivessem o mínimo interesse em
incriminar os apelantes injustamente, especialmente em função do
notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de
autoridade ou de denunciação caluniosa.
Impende ressaltar que nos crimes contra o
patrimônio, a apreensão da res em poder dos acusados gera a
presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.
Assim, incumbia aos réus oferecerem justificativa plausível e
convincente para o fato de ter sido apreendido no veículo o dinheiro
subtraído da sorveteria e do cliente João, ônus do qual não se
desincumbiram, tendo Felipe confessado e Fabiana a apresentado
duas escusas, vazias e diferentes.
Nesse sentido já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“PROVA.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO
ACUSADO.
PRESUNÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
17
NECESSIDADE: Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de
sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da prova,
impondo-lhe
justificativa
inequívoca”
(Apelação no
1302547/8, Rel. Euvaldo Chaib, j. 09.05.02).
A causa de aumento do concurso de agentes
foi comprovada nos autos, valendo destacar que na prática de crimes
em concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas
aderem às condutas entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual
tarefa coube a cada um deles, respondendo cada um pelo todo.
Afasto, entretanto, a majorante do emprego
de arma de fogo, porquanto o laudo pericial evidenciou que o revólver
apreendido não era apto a realizar disparos (fls. 390/393).
Não vinga, também, a tese subsidiária de
desclassificação da conduta para furto.
A prova oral colhida e a cópia da gravação
realizada no local dos fatos, anexada às fls. 412, evidenciam que o
crime foi praticado mediante grave ameaça, consistente no anúncio
de assalto e no emprego ostensivo de arma de fogo, que
posteriormente constatou-se ser inapta para realização de disparos,
de modo que seu emprego não pode dar azo ao reconhecimento da
majorante, mas caracteriza, indubitavelmente, a grave ameaça
necessária para a tipificação do roubo.
Igualmente inviável o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
18
figura tentada, pois os apelantes, depois de subtraírem o dinheiro e
celular, fugiram, tendo sido abordados quando já estavam no interior
do veículo de Fabiana trafegando na via pública, pouco importando o
tempo de disponibilidade sobre os bens, sendo certo que o celular da
vítima Beatriz sequer foi recuperado.
Urge rememorar que deve ser considerado
consumado o crime de roubo no momento exato em que o agente se
apodera do produto, mediante grave ameaça ou violência, pouco
importando o tempo de disponibilidade, a teor do disposto na Súmula
582, do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” (grifei).
Merece
destaque,
também,
decisão
da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que registrou a tese
no sistema de repetitivos com o tema 916:
“Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, 3a Seção,
REsp no 1.499.050-RJ, Rel. MIN. ROGÉRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
19
SCHIETTI CRUZ, DJU 09/11/2015 grifei).
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar os apelantes pelo crime de roubo consumado, qualificado
pelo concurso de agentes, mormente porque robustecido por informes
do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.
A
condenação,
portanto,
era
mesmo
imperativa e foi bem decretada.
Diante do afastamento da majorante do
emprego de arma, passo a adequar as penas.
Foram as penas de partida corretamente
balizadas no piso, porquanto favoráveis aos apelantes os critérios
norteadores previstos no artigo 59, do Código Penal.
Na segunda etapa, caracterizada em desfavor
de ambos a circunstância agravante da idade da vítima João, maior
de 60 (sessenta) anos, foi escorreito o agravamento da pena de
Fabiana em 1/6 (um sexto) e a compensação desta agravante com a
atenuante da confissão espontânea na pena de Felipe, nos termos do
artigo 67, do Código Penal.
Ora,
existentes
duas
circunstâncias

agravante e atenuante a serem consideradas na dosagem da pena,
uma deve compensar a outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
20
Confira-se:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o
réu, ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da
confissão espontânea, que, por ser igualmente preponderante,
é de ser compensada diante da agravante da reincidência.
Apelo parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento”
(RJTJERGS 205/176 grifei).
A
segunda
circunstância
atenuante
caracterizada em relação a Felipe, da menoridade relativa, por sua
vez, não tem o condão de reduzir sua pena aquém do piso, nos
termos do artigo 67, do Código Penal, e da Súmula no 231, do STJ.
Na terceira e última fase da dosagem, pelo
concurso de agentes, majoro as penas em 1/3 (um terço), e pelo
concurso formal de crimes conservo o agravamento das penas em
1/5 (um quinto), considerando que foram três os patrimônios
atingidos, restando definitiva a pena de Fabiana em 07 (sete) anos,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa e de Felipe em 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Deixo de acolher o pleito ministerial de
substituição do concurso formal próprio pelo impróprio, porquanto
não se evidenciou, de maneira nítida, a existência de desígnios
autônomos de condutas distintas, exigível para o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
21
concurso formal impróprio.
Por fim, a fixação do regime prisional
independe da quantidade de pena aplicada, pois deve ser estabelecido
em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do
Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo
Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento das penas reclusivas impostas era mesmo o fechado,
porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração
penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências,
desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas
vítimas.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando
tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que
insistem em praticá-lo demonstram conduta social afrontosa
ao
clamor
público
e
personalidade
distorcida”
(RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se
de infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-
a em pânico permanente, causando traumas profundos em
suas vítimas” (JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva
Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
22
não tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua
prática, os acusados demonstram ousadia e periculosidade, o
que vem provocando crescente repúdio por parte da
população, de modo que o regime adequado para o início do
cumprimento da pena é o fechado” (Apelação no
865.617/4
Rel. Rulli Júnior - RJDTACRIM
22/363).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena
fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a
Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com
motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de
cumprimento de pena mais severo.
E a conduta dos apelantes, como já dito,
revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena
luz do dia e em pacata cidade do interior paulista, praticaram roubo
em estabelecimentos comerciais contíguos, subtraindo patrimônios
de três vítimas distintas, subjugando-as mediante emprego de arma
que pensavam ser operante, o que justifica a fixação, ao menos
inicialmente, do regime mais rigoroso.
Inaplicável, também, em relação a Felipe, o
artigo 387, § 2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes
nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real
situação processual do apelante, como um todo, mas, também, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-68.2020.8.26.0599 -Voto no 35.400
23
requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do
ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de
verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar de nulidade, nego provimento ao recurso do Ministério
Público e dou parcial provimento aos apelos defensivos, a fim de,
afastada a majorante do emprego de arma, reduzir a pena de
FABIANA FLORES FAGUNDES para 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, e de FELIPE VINICIUS DE LIMA DA SILVA
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator